Tribunal: TJSP
Processo: 1003513-55.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública – Apuração de responsabilidade por improbidade administrativa – Município de Cedral – Suposto direcionamento de procedimento licitatório, na modalidade convite - Contratação de empresa para reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil – "CEMEI Santo Atonio" – Alegação de que não teria sido observado o número mínimo de participantes no certame em

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública – Apuração de responsabilidade por improbidade administrativa – Município de Cedral – Suposto direcionamento de procedimento licitatório, na modalidade convite - Contratação de empresa para reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil – "CEMEI Santo Atonio" – Alegação de que não teria sido observado o número mínimo de participantes no certame em razão da simulação da existência de uma das empresas concorrentes – Sentença de parcial procedência – Recursos do Ministério Público e do ex-Prefeito, com pedido de concessão do benefício da justiça gratuita – Gratuidade deferida em sede recursal – Elementos de prova que não demonstram o alegado conluio entre os requeridos no procedimento licitatório – Dolo que não pode ser presumido – Dano ao erário não demonstrado – Impossibilidade de condenação em ressarcimento de dano hipotético – Não cabimento da responsabilização dos requeridos, nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/92 – Apelação do ex-Prefeito a que se dá provimento, negado provimento ao recurso do autor.